Tribunal: TJES
Processo: 5003065-79.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003065-79.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ELIZANGELA DA SILVA QUINTO LELIS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FLACIDEZ E EXCESSO DE PELE ORIUNDOS DE CIRURGIA BARIÁTRICA – NECESSIDADE DE PROCEDIMENTOS CORRETIVOS – NEGATIVA
INDEVIDA
DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE –
TEMA 1.069 STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Especificamente no que tange à cirurgia reparadora, recentemente o colendo STJ julgou o Tema Repetitivo 1.069, fixando a seguinte tese: “(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador” (STJ, REsp 1.870.834/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/09/2023).

2.
Não há dúvidas de que as cirurgias pós-bariátrica indicadas em decorrência da perda excessiva de peso da paciente não possuem caráter meramente estético, devendo ser consideradas como procedimentos inerentes ao ato cirúrgico anterior, imprescindíveis ao restabelecimento da saúde física e emocional daquele que está em tratamento contra a obesidade mórbida. No caso em voga, como houve recomendação médica expressa de realização das cirurgias reparadoras para a continuidade do tratamento da obesidade mórbida, não pode a agravante delimitar as ferramentas para combatê-la.

3
.
Nesta seara, é sabido que compete exclusivamente ao médico de confiança da paciente decidir o melhor procedimento a ser adotado e, consequentemente, o tratamento por ele prescrito deve ser prestado pela operadora do plano de saúde mediante a disponibilização de todo o aparato necessário para preservar ou restabelecer a qualidade de vida do consumidor, sob pena de se violar a finalidade precípua do contrato. Assim, não assiste razão à agravante quanto à limitação para que somente sejam cobertos os procedimentos indicados por médicos associados.

4.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

contra a r. decisão que, nos autos da
ação
de obrigação de fazer
ajuizada em seu desfavor por
ELIZÂNGELA DA SILVA QUINTO LELIS
,

deferiu o pedido de tutela de urgência para “
compelir a requerida ao custeio da integralidade dos tratamentos almejados, quais sejam: Dermolipectomia abdominal pós bariátrica com correção de abdômen em avental com diástases de músculos reto abdominais e suspensão de região pubiana; Reconstrução da mama com prótese; e Dermolipectomia lombar e sacral com flancoplastia bilateral para correção de distrofias cutâneas e enxertia em região glútea, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$1.500,00 (mil reais), limitada no importe de R$15.000,00 (trinta mil reais)
”.

Em suas razões (id. 5284897), aduz a parte agravante, em síntese: que os procedimentos cirúrgicos pleiteados na ação de origem não são obrigatórios por terem finalidades estéticas, sem cobertura pelo plano de saúde; que a agravada não apresentou pedido formal no âmbito administrativo, não havendo que se falar em qualquer negativa pela agravante; que não é obrigada a custear o tratamento prescrito por médico escolhido livremente pelo usuário que não seja seu conveniado, muito menos a fornecer o tratamento/medicamento indicado pelo referido médico; que a cirurgia é eletiva, não havendo urgência em seu deferimento.

Também aduz que há risco de irreversibilidade da medida, uma vez que é corriqueiro que o importe despendido não seja recuperado após a revogação da tutela de urgência.

Basicamente diante de tais fundamentos, pretende que o presente recurso seja recebido em seu efeito suspensivo e, no mérito, requer a reforma da decisão recorrida.

Em decisão carreada no id. 7619740, indeferi o pedido liminar.

Embargos de declaração opostos pela agravada no id. 7799070.

Contrarrazões no id. 7864816, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

O presente recurso comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5003065-79.2024
.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVAD
A
:
ELIZÂNGELA DA SILVA QUINTO LELIS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

contra a r. decisão que, nos autos da
ação
de obrigação de fazer
ajuizada em seu desfavor por
ELIZÂNGELA DA SILVA QUINTO LELIS
,

deferiu o pedido de tutela de urgência para “
compelir a requerida ao custeio da integralidade dos tratamentos almejados, quais sejam: Dermolipectomia abdominal pós bariátrica com correção de abdômen em avental com diástases de músculos reto abdominais e suspensão de região pubiana; Reconstrução da mama com prótese; e Dermolipectomia lombar e sacral com flancoplastia bilateral para correção de distrofias cutâneas e enxertia em região glútea, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$1.500,00 (mil reais), limitada no importe de R$15.000,00 (trinta mil reais)
”.

Em suas razões (id. 5284897), aduz a parte agravante, em síntese: que os procedimentos cirúrgicos pleiteados na ação de origem não são obrigatórios por terem finalidades estéticas, sem cobertura pelo plano de saúde; que a agravada não apresentou pedido formal no âmbito administrativo, não havendo que se falar em qualquer negativa pela agravante; que não é obrigada a custear o tratamento prescrito por médico escolhido livremente pelo usuário que não seja seu conveniado, muito menos a fornecer o tratamento/medicamento indicado pelo referido médico; que a cirurgia é eletiva, não havendo urgência em seu deferimento.

Também aduz que há risco de irreversibilidade da medida, uma vez que é corriqueiro que o importe despendido não seja recuperado após a revogação da tutela de urgência.

Basicamente diante de tais fundamentos, pretende que o presente recurso seja recebido em seu efeito suspensivo e, no mérito, requer a reforma da decisão recorrida.

Em decisão carreada no id. 7619740, indeferi o pedido liminar. E, após análise mais minuciosa do feito, não vejo razão para alterar o entendimento adotado.

Conforme consignei, a agravada ajuizou ação de obrigação de fazer relatando que:
(i)
é assegurada pelo plano de saúde da agravante;
(ii)
foi submetida a uma cirurgia bariátrica em razão da obesidade mórbida e comorbidades associadas ao sobrepeso;
(iii)
emagreceu aproximadamente 36kg (trinta e seis quilos) em decorrência do procedimento, o que resultou em “
flacidez excessiva que frequentemente evolui em intertrigo e eventuais celulites em locais de cobras cutâneas, dificuldade de realizar higiene, mal cheiro, sudorese excessiva e atritos cutâneos, distrofias cutâneas e subcutâneas em região torácica, lombar, sacral e glúteos, além dos transtornos psicológicos
”.

Prosseguiu narrando que, para a continuidade do tratamento, é necessária a realização, com urgência, dos seguintes procedimentos:

(i)
Dermolipectomia abdominal pós-bariátrica com correção de abdômenmem avental com diástases de músculos reto abdominais e suspensão de região pubiana – 30101271;

(ii)
Reconstrução da mama com prótese e/ou expansor – 30602262;

(iii)
Dermolipectomia lombar e sacral com flancoplastia bilateral para correção de distrofias cutâneas e enxertia em região glútea.

Relatou, ainda, que a agravante negou o pedido de autorização para a realização das cirurgias reparadoras citadas, informando que as elas não se enquadram nas diretrizes ou no rol da ANS.

Entretanto, é sabido que o aludido rol é meramente exemplificativo, não excluindo outros tratamentos ou procedimentos adequados para o tratamento da enfermidade. Quanto a isso, merece destaque o fato de que a não taxatividade do rol foi confirmada pelo Congresso Nacional com a edição da Lei n. 14.454/2022, que entrou em vigor em 22/09/2022 e “
Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos privados de assistência à saúde, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar
”.

Realço que o decidido em 08/06/2022 pela Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, nos
Embargos de Divergência nos Recursos Especiais n. 1.886.929/SP e n. 1.889.704/SP
, constante no Informativo n. 740, não tem força vinculante pois não se enquadra em qualquer dos incisos do art. 927 do Código de Processo Civil.

Ademais, especificamente no que tange à cirurgia reparadora, recentemente o colendo STJ julgou o
Tema Repetitivo 1.069
, fixando a seguinte tese:

“
(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

(ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador”

(STJ, REsp 1.870.834/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/09/2023)

Com efeito, não há dúvidas de que as cirurgias pós-bariátrica indicadas em decorrência da perda excessiva de peso da paciente não possuem caráter meramente estético, devendo ser consideradas como procedimentos inerentes ao ato cirúrgico anterior, imprescindíveis ao restabelecimento da saúde física e emocional daquele que está em tratamento contra a obesidade mórbida.

No caso em voga, como houve recomendação médica expressa de realização das cirurgias reparadoras para a continuidade do tratamento da obesidade mórbida, não pode a agravante delimitar as ferramentas para combatê-la.

Nesta seara, é sabido que compete exclusivamente ao médico de confiança da paciente decidir o melhor procedimento a ser adotado e, consequentemente, o tratamento por ele prescrito deve ser prestado pela operadora do plano de saúde mediante a disponibilização de todo o aparato necessário para preservar ou restabelecer a qualidade de vida do consumidor, sob pena de se violar a finalidade precípua do contrato.

Assim, não assiste razão à agravante quanto à limitação para que somente sejam cobertos os procedimentos indicados por médicos associados.

A propósito, segundo entendimento pacificado pelo Colendo Superior Tribunal, o plano de saúde pode estabelecer as doenças sujeitas à cobertura, mas não o tipo de intervenção indicada por profissional habilitado na busca do tratamento, inclusive no caso de terapêutica experimental. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO SUFICIENTE. NEGATIVA DE COBERTURA. JULGAMENTO ANTECIPADO. POSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. CIRURGIA REPARADORA. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. CIRURGIAS PLÁSTICAS. NECESSIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. RECUSA INJUSTA. DANO MORAL. CABIMENTO. REVISÃO. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. A determinação para realizar provas é uma faculdade do magistrado, incumbindo-lhe sopesar sua necessidade e indeferir diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias. 4. É pacífico o entendimento firmado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é meramente exemplificativo, reputando-se abusiva a negativa de cobertura, pelo plano de saúde, de tratamento considerado adequado para resguardar a saúde e a vida do paciente. 5. A jurisprudência desta Corte Superior possui o entendimento de ser cabível indenização por danos morais advindos da injusta recusa de manutenção de cobertura de plano de saúde, visto que o fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado. Precedentes. 6. No caso, reverter a conclusão do tribunal de origem para acolher a pretensão recursal demandaria a análise e a interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 7. O valor fixado a título de indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, afastando-se a incidência da Súmula nº 7/STJ, somente comporta revisão pelo Superior Tribunal de Justiça quando irrisório ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 8. Agravo interno não provido. ( AgInt no AREsp n. 1.782.946/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 2/3/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONDENATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. CIRURGIA REPARADORA. NEGATIVA. CONDUTA ABUSIVA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Na forma do entendimento desta Corte, "[h]avendo expressa indicação médica, alusiva à necessidade da cirurgia reparadora, decorrente do quadro de obesidade mórbida da consumidora, não pode prevalecer a negativa de custeio da intervenção cirúrgica indicada - mamoplastia, inclusive com a colocação de próteses de silicone -, sob a alegação de estar abarcada por previsão contratual excludente (" de cobertura de tratamentos clínicos ou cirúrgicos, e próteses, meramente para fins estéticos "); pois, na hipótese, o referido procedimento deixa de ser meramente estético para constituir-se como terapêutico e indispensável" ( REsp 1.442.236/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 28/11/2016). Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno provido para, em novo exame, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. ( AgInt no AREsp n. 1.822.073/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 15/10/2021.)

Também merece menção que a agravada relatou, quanto aos requisitos para o deferimento da tutela de urgência, que “
não se tratam apenas de sintomas físicos – que reiteradamente pioram no decorrer das estações, precisando de medidas tópicas medicamentosas a fim de tentar restabelecer o ‘mínimo’ controle da dor - mas também, há sintomas mentais propiciados pelo excesso de pele, o que pode chegar a incapacitar o paciente, muitas vezes em razão da depressão e a ansiedade que a não aceitação provoca
”. Lado outro, diante do posicionamento jurisprudencial a respeito da matéria, há patente probabilidade do direito.

Levando tudo isso em consideração, entendo que a agravada demostrou a probabilidade do direito e o perigo da demora, salientando que, em caso análogo ao presente, também concluí dessa forma:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FLACIDEZ E EXCESSO DE PELE ORIUNDOS DE CIRURGIA BARIÁTRICA – NECESSIDADE DE PROCEDIMENTOS CORRETIVOS – NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE – ALEGADA TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A agravada ajuizou ação de obrigação de fazer relatando que: (i) é assegurada pelo plano de saúde da agravante; (ii) foi submetida a uma cirurgia de gastroplastia redutora (cirurgia bariátrica), em razão da obesidade mórbida e comorbidades associadas ao sobrepeso; e (iii) emagreceu 45 Kg (quarenta e cinco quilos) em decorrência do procedimento, o que causou excesso de pele, flacidez, lipodistrofia, diástase do músculo reto abdominal e problemas de ordem psicológica; 2. Ante a negativa da cobertura, o d. Juízo de origem determinou liminarmente a realização dos seguintes procedimentos, sob pena de multa: (i) Dermolipectomia para correção de abdome em avental; (ii) Diáteses de músculo retos-abdominais – tratamento cirúrgico; (iii) Reconstrução da mama com próteses e/ou expansor; e (iv) Dermolipectomia lombar-sacral com flancoplastia bilateral e enxertia; 3. O caso em exame encontra-se atingido pelo Tema Repetitivo n. 1.069, a ser decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos autos no REsp n. 1.870.834/SP, cuja controvérsia é a seguinte: “Delimitação da controvérsia: definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica”. Naqueles autos, determinou-se a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos (ProAfR no REsp n. 1.870.834/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Segunda Seção, j. 06/10/2020, DJe: 09/10/2020); [...]
3. Aduz a agravante que os procedimentos de “reconstrução da mama com próteses e/ou expansor” e “dermolipectomia lombar-sacral com flancoplastia bilateral e enxertia” não possuem cobertura pelo rol taxativo da ANS; 3.1. É sabido que o aludido rol é meramente exemplificativo, não excluindo outros tratamentos ou procedimentos adequados para o tratamento da enfermidade. Precedentes; 3.2. O decidido em 08/06/2022 pela Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência nos Recursos Especiais n. 1.886.929/SP e n. 1.889.704/SP, constante no Informativo n. 740, não tem força vinculante pois não se enquadra em qualquer dos incisos do art. 927 do Código de Processo Civil. Precedente; 3.3. A não taxatividade do rol foi confirmada pelo Congresso Nacional após a interposição do presente recurso, com a edição da Lei n. 14.454/2022, que entrou em vigor em 22/09/2022; 3.4. Em que pese não constem no rol da ANS, o médico que solicitou os procedimentos em questão justificou a sua pertinência, inclusive destacando que não têm finalidade meramente estética e têm caráter de urgente. Reiterando os impactos psicológicos da condição física da agravada, também ressaltando o caráter urgente de sua correção, manifestou-se psicóloga em laudo; 4. Mostrou-se indevida a negativa de cobertura efetivada pela agravante, devendo ser mantida a r. decisão de origem;
5. A realização dos procedimentos é medida reversível, podendo a agravante, se for o caso, reaver os valores atinentes à prestação do serviço (CPC, art. 302, inc. I, parágrafo único); 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AI 5004671-16.2022.8.08.0000, Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 01/12/2022)

Por derradeiro, saliento que deve ser relativizada a alegada irreversibilidade da medida, uma vez que sua efetivação se dá por conta e risco da parte que a requereu, a qual responderá pelos prejuízos causados à adversa nas hipóteses do art. 302 do CPC,
litteri
s:

Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se:

I - a sentença lhe for desfavorável;

II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias;

III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal;

IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Julgo prejudicada a análise dos embargos de declaração manejados no id. 7799070.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do douto relator.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003065-79.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: ELIZANGELA DA SILVA QUINTO LELIS

VOTO VISTA

Conforme consta do Relatório lançado, trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a r. decisão proferida pelo i. Magistrado da 4ª Vara Cível de Serra que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por ELIZANGELA DA SILVA QUINTO LELIS em seu desfavor deferiu a antecipação de tutela apresentada no sentido de determinar ao Agravante que custeie a integralidade dos tratamentos almejados, quais sejam:
Dermolipectomia abdominal pós bariátrica com correção de abdômen em avental com diástases de músculos reto abdominais e suspensão de região pubiana; Reconstrução da mama com prótese; e Dermolipectomia lombar e sacral com flancoplastia bilateral para correção de distrofias cutâneas e enxertia em região glútea, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$1.500,00 (mil reais), limitada no importe de R$15.000,00 (trinta mil reais).

Após ler com atenção o voto de relatoria, entendo por divergir do entendimento manifestado pelo Em. Relator, Des. Júlio César Costa de Oliveira, que em seu voto negou provimento ao recurso.

Assim, respeitosamente, passo a proferir voto divergente.

Inicialmente saliento que não desconheço que a cirurgia plástica reparadora que visa promover correção de alguma deformidade funcional como é o caso cirurgia plástica em casos de pacientes que se submeteram a cirurgia bariátrica, quando corretamente indicada, constitui providência imprescindível para o tratamento das diversas enfermidades que podem advir de tal quadro clínico.

Todavia, em observância aos documentos colacionados na origem e, em atenção às teses firmadas no julgamento dos REsp 1.870.834/ SP e 1.872.321/ SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.069/ STJ), entendo, ao menos nesse momento em que se encontra a marcha processual na origem, que merece prosperar a pretensão de reforma da decisão apresentada pela Operadora de Saúde Recorrente, na medida em que há dúvida acerca do caráter eminentemente reparador ou funcional da cirurgia indicada à Agravante.

Por oportuno, vale a transcrição de trecho do voto do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, no julgamento do REsp n. 1.870.834/SP, no qual assentou que
“(...) não é qualquer cirurgia plástica que estará coberta para os pacientes que se submeteram à cirurgia bariátrica, mas tão somente aquelas de natureza reparadora, devidamente indicadas pelo médico assistente. Isso porque os procedimentos de cirurgia plástica pós-bariátricos podem ser diferenciados em três tipos: (i) os procedimentos que efetivamente se prestam a finalidades reparadoras; (ii) os procedimentos que possuem finalidades apenas estéticas e (iii) os procedimentos estéticos que podem se prestar a finalidades reparadoras para determinadas funções de partes do corpo, havendo comumente, nesses casos, indicação médica especializada (...)”.

Aprofundando este raciocínio, o citado julgamento trouxe em seu bojo elucidativa manifestação da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM), na qual foram elencados alguns tratamentos que podem ser classificados como de objetivo reparador e outros de fins eminentemente estéticos. Vale citar:

[...] 1) Dermolipectomia abdominal não estética [hoje abdominoplastia]; há obrigatoriedade para a cobertura da correção do abdome em avental (dermolipectomia abdominal) quando associada a complicações como dermatites (inflamações e infecções da pele), hérnias etc. Na minha análise o item inflamações e infecções da pele, deveria ser retirado da DUT pois pune aqueles que tem boa higiene.

2) Correção de Lipodistrofia crural (o correto seria dermolipectomia crural) (2x); Nas grandes perdas ponderais, com limitação de movimentos, dificuldade para higiene, não é procedimento estético e sim reparador, desde que comprovado por perícia médica especializada.

3) Correção de Lipodistrofia braquial (o correto seria dermolipectomia braquial) (2x); Nas grandes perdas ponderais, com limitação de movimentos, não é procedimento estético e sim reparador, desde que comprovado por perícia médica especializada. Obs: Correção de Lipodistrofia é geralmente realizado com Lipoaspiração, enquanto a retirada de excesso de pele, seja abdome, face interna da coxa o braço é Dermolipectomia abdominal, crural ou braquial respectivamente).

4) Enxerto composto para tratamento de Lipodistrofia de glúteos. Procedimento de cunho unicamente estético pois não repara nenhuma função de órgão ou membro.

5) Reconstrução da parede abdominal com retalho muscular ou mio cutâneo: reparador somente quando comprovado a lesão de musculatura de parede abdominal. Pode ocorrer nas cirurgias bariátricas abertas, hoje com as cirurgias por vídeos é muito difícil ocorrer, sendo também necessário perícia médica especializada. Geralmente o que é necessário é a Correção da diástase do musculo/reto abdominal e não reconstrução da parede abdominal.

6) Reconstrução da mama com prótese e/ou expansor das mamas direita e esquerda: as mamoplastias redutoras devem ser consideradas corretivas quando associada a lesões cutâneas e ortopédicas, comprovada por perícia médica especializada. As próteses de silicone têm finalidade unicamente embelezadora, ou seja, estética.

7) Extensos ferimentos, cicatrizes ou tumores excisão e retalhos cutâneos da região lesões de pele (2 vezes): procedimento excluso com a dermolipectomia abdominal, já que se esta última for realizada, não há necessidade da realização da primeira. É procedimento realizado no pósoperatório de cirurgias bariátricas abertas.

8) Correção de Lipodistrofia trocantéricas (2X) - O tratamento cirúrgico de Lipodistrofia trocantérica trata-se na realidade de Lipoaspiração dos 'culotes', caracterizada na literatura médica com fins estéticos, pois não cumpre nenhuma função de restaurar função membros ou órgãos, sendo, portanto, unicamente embelezador, já que é indicada para retirar excessos de gorduras localizada na área do corpo denominada popularmente como 'culotes'.

9) Correção de Lipodistrofia de glúteos (2X): o tratamento cirúrgico de Lipodistrofia de glúteos trata-se na realidade da injeção de gordura na área dos glúteos para aumentá-los, procedimento esse caracterizado na literatura médica com fins estéticos, pois não cumpre nenhuma função de restaurar função de membros ou órgãos, sendo, portanto, unicamente embelezador.

10) Correção de Lipodistrofia torsoplástica: O tratamento cirúrgico de Lipodistrofia torsoplástica ou mais corretamente 'de torso', trata-se na realidade de Lipoaspiração do torço ou popularmente 'das costas', também é procedimento caracterizado na literatura médica com fins estéticos, pois não cumpre nenhuma função de restaurar função membros ou órgãos, sendo portanto unicamente embelezador, já que é indicada para retirar excessos de gorduras localizada na área do corpo denominada popularmente como 'região das costas'" [...].

Assim, com base nas citações retro, possível constatar, ao menos nesse instante, que os procedimentos solicitados pelo médico que assiste a parte Recorrida foram negados por terem sido considerados de cunho eminentemente estéticos.

Desse modo, constato que manter o deferimento do pleito da parte agravada seria ampliar indiscriminadamente a cobertura oferecida pelo plano de saúde, obrigando-o a fornecer tratamento complementar à cirurgia pós-bariátrica que pode não objetivar a restauração funcional do corpo da paciente, pois não se enquadra no conceito de cirurgia plástica reparadora.

Assim, compreendo que o exame do acervo documental acostado aos autos de origem revela como imprescindível a instauração do contraditório e a dilação probatória.

Assim, deve ser provido o recurso interposto a fim de reformar a decisão de origem, indeferindo a tutela de urgência postulada.

Por tais razões, respeitosamente, divirjo do Eminente Desembargador Relator, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto nos termos da fundamentação apresentada.

É como voto.

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 20/05/2024

Voto: Acompanho o voto do eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões